Tribunal: STF
Processo: RE 345355
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Juros. Limitação.
          - Falta de prequestionamento das questões referentes aos
artigos 5º, XXXV e LV, 93, IX, e 97 da Constituição.
          - Inexistência de violação, no caso, do artigo 192, § 3º,
da Carta Magna.
          - Por outro lado, não tendo sido conhecido o recurso
especial no tocante à limitação de juros sob o fundamento de que, em
se tratando de mútuo rural, deve haver autorização do Conselho
Monetário Nacional para a prática de juros acima da taxa permitida
pela "Lei de Usura", competindo ao ora recorrente demonstrar a
existência de atos normativos autorizadores, o que, entretanto, não
ocorreu na espécie, o fundamento do acórdão recorrido com base na
aplicação dessa Lei, que persiste inclusive em face do disposto no
artigo 25 do ADCT, é suficiente "per se" para manter o acórdão
recorrido.
           Recurso extraordinário não conhecido.